Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-82.2020.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006060-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RENATO VETORASSO TOPJIAN - CPF: 025.839.108-17 (APELADO), DANIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 728.124.191-72 (APELADO), LEDIANI ALVES FERRAZ - CPF: 707.527.611-53 (APELADO), ALESSANDRA ROSA DE FARIA - CPF: 009.042.531-63 (ASSISTENTE), MISSIAS SIQUEIRA FEITOSA - CPF: 353.448.141-00 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 362.069.201-78 (ASSISTENTE), ORLANDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 240.795.611-72 (ASSISTENTE), MIGUEL JOSE DE JESUS - CPF: 185.444.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SELTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 007.495.141-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 005.111.571-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO VETORASSO TOPJIAN - CPF: 025.839.108-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ex-proprietária registral de imóvel usucapiendo, condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não deu causa à propositura da ação.

II. Questão em discussão

A questão controvertida reside em definir se é cabível a condenação da Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que não ofereceu resistência ao pedido de reconhecimento da usucapião e não detinha qualquer relação fática com o bem desde sua alienação em 1980.

III. Razões de decidir

O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que, em ações de usucapião não contestadas, não há sucumbência, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

A Apelante não exerceu qualquer ato de resistência e não contribuiu para a necessidade do ajuizamento da demanda, o que afasta a imposição de honorários advocatícios.

A condenação nos ônus sucumbenciais, na hipótese, violaria a jurisprudência dominante e os princípios que regem a distribuição dos custos do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face da sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
DANIEL ALVES DE SOUZA e LEDIANI ALVES FERRAZ
, determinando o registro da propriedade em nome dos autores.

Em suas razões, a Apelante sustenta que não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não deu causa à propositura da ação. Alega que vendeu o imóvel ao adquirente originário há mais de 40 anos e que não exerce qualquer elemento constitutivo da propriedade sobre o bem.

Argumenta que os autores ajuizaram a demanda apenas para regularizar a situação registral do imóvel que já possuíam de fato.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença tão somente no sentido de afastar a condenação das verbas honorárias.

Nas contrarrazões, os Apelados defendem a manutenção da sentença, alegando o preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária, consubstanciado no exercício inconteste da posse mansa e pacífica por mais de 18 anos, sem oposição da apelante.

Apontam que as provas produzidas comprovam a posse
ad usucapionem
de forma ininterrupta e sem oposição, justificando a procedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da presente controvérsia cinge-se à condenação da Apelante, ex-proprietária registral do imóvel usucapiendo, ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a alegação de que não deu causa à propositura da ação.

A respeito dos honorários sucumbenciais, a orientação prevalecente nos Tribunais Superiores é no sentido de que, na ausência de resistência ou oposição por parte do réu citado, não se aplica o princípio da sucumbência.

A propósito:

"CIVIL/PROCESSUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. USUCAPIÃO. EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMOVEL, DEVIDAMENTE CITADO." (STJ - REsp: 10151 RS 1991/0007199-4, Rel. Min. DIAS TRINDADE, j. 18/12/1991, 3ª Turma, DJ 24.02.1992).

"HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA. ARTIGO 20 DO CPC. Tendo a pessoa em cujo nome figura o imóvel no registro imobiliário declarado sem nenhum interesse na demanda, abstendo-se assim de contestar o pedido, não incide o artigo 20 do CPC. A ação de usucapião implica em processo necessário, regido, quanto à imposição dos ônus processuais, pelo princípio do interesse e não pelos princípios do sucumbimento ou da causalidade. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ - Resp 23.369-4 PR. Rel. Min. Athos Carneiro, j. 22.09.1992)

Conforme se extrai dos autos, em especial do documento de ID 257439165, a Apelante não ofereceu qualquer resistência ao pedido de reconhecimento da usucapião formulado pelos autores/apelados. Além disso, consoante as provas produzidas, o imóvel foi alienado pela apelante ao adquirente originário em 1980, deixando de exercer, desde então, qualquer elemento inerente ao direito de propriedade sobre o bem.

Assim, não tendo a Apelante dado causa à instauração do processo, impõe-se afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Do contrário, haveria manifesto desrespeito ao princípio da causalidade, que norteia a distribuição do ônus sucumbencial.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE REQUERIDA – SOLUÇÃO QUE PODERIA TER SIDO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS AFASTADA NA DECISÃO AGRAVADA – JULGADO DESTE TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO – RECURSO DESPROVIDO. “Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.” (N.U 0005610-57.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
(N.U 1005290-14.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

USUCAPIÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Não cabe condenação em custas e honorários advocatícios quando não há resistência à pretensão inicial e sequer deu causa a propositura da ação.
(N.U 0000452-97.2014.8.11.0111, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)

Por derradeiro, verifica-se que os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária foram devidamente comprovados nos autos, com base no conjunto probatório produzido. Dessa forma, não havendo insurgência quanto ao mérito propriamente dito, os pontos suscitados nas contrarrazões não merecem atenção.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe provimento para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025